Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020314-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THIAGO NUNES CORREA - CPF: 705.674.411-72 (AGRAVADO), DENIZE NUNES ALVES CORREA - CPF: 204.354.281-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONCLUSÃO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em determinar se, em casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito tributário, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
EREsp
1.880.560-RN). 4. A fixação por equidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em situações
onde
o valor da causa ou o proveito econômico são inestimáveis. 5. Aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC." "2. Aplicável a redução pela metade dos honorários arbitrados, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quando houver reconhecimento do pedido pela parte exequente."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal n.o 1000756-17.2022.8.11.0041, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravados
Thiago Nunes Correa
e
Denize Nunes Alves Correa
, reconhecendo a ilegitimidade passiva destes e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com aplicação do artigo 90, § 4o, em razão do acolhimento dos embargos de declaração posteriormente opostos pelo agravante.

O Agravante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários desconsiderou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos casos em que a exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal não implica a extinção da dívida ou da execução, deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC. Esse dispositivo prevê a fixação de honorários por juízo de equidade, dada a inexistência de proveito econômico mensurável. Apresenta precedentes que reforçam a necessidade de observar esse critério para evitar a imposição de valores desproporcionais e inadequados.

Subsidiariamente, o Estado argumenta pela aplicação do princípio da proporcionalidade, com a divisão proporcional dos honorários entre o número de executados, em respeito à jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, que reconhece a solidariedade tributária do art. 124 do C
ódigo
T
ributário
N
acional
compatível com tal divisão para fins de sucumbência. Ressalta que eventual afastamento dos entendimentos jurisprudenciais invocados deve ser devidamente fundamentado, de forma a viabilizar a interposição de recurso especial.

Ao final, requer a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões e o provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida para afastar ou, subsidiariamente, adequar os honorários advocatícios à apreciação equitativa ou ao critério de proporcionalidade.

Certifica-se que foi oportunizada a apresentação de contrarrazões aos agravados, que, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de
(Id. 239477195).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta por
Thiago Nunes Correa
e
Denize Nunes Alves Correa,
reconhecendo a ilegitimidade passiva dos referidos executados e determinando sua exclusão do polo passivo da execução. Ademais,

condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, conforme decidido em Id. 160466042, com o acolhimento dos embargos de declaração.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre ressaltar que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Além disso,
impõe-se registrar que a exceção de

pr
é
-executividade constitui instrumento processual excepcional, cabível exclusivamente para discussão de matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme cristalizado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No tocante aos honorários sucumbenciais, sabe-se que, em regra, estes são fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. Todavia, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa extremamente
baixo
, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida pelo art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu ser possível a fixação de honorários por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito. Nesse sentido, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, pela Primeira Seção, e por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a
seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, em situações como a do caso em análise, não se revela possível estimar, com precisão, o proveito econômico obtido, circunstância que justifica a adoção da fixação equitativa dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC; Art. 90, §4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/
2024)
[
destaquei]
”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; L. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.”

(N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/
2024)
[
destaquei]”

Diante do exposto, constata-se que assiste razão ao agravante quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, no presente caso.

Por esse motivo, fixo os honorários advocatícios em R$
6.000,00

(
seis
mil reais
), valor que se mostra apto a remunerar de forma digna e proporcional o trabalho desempenhado pela parte agravada, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, determinando-se a redução dos honorários arbitrados pela metade, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios em R$
6.000,00
(
seis
mil reais), com redução pela metade, conforme previsão contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025